Tribunal: TCU
Processo: 007.515/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7184/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.515/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Andrade e Rezende (XXX.450.016-XX); Andre Luiz Rodrigues (XXX.465.266-XX); Carlos Eduardo Real Pereira (XXX.214.536-XX); Garbas Anacleto dos Santos Junior (XXX.593.978-XX); Juliana Rodrigues Silva Santos (XXX.057.556-XX); Julio Cesar Soares dos Reis (XXX.345.666-XX); Kesia Silva Tosta (XXX.347.857-XX); Lorena Ribeiro Ferreira (XXX.321.036-XX); Lucas Pereira da Costa Silva (XXX.191.116-XX); Renatha Daiane Lopes Assuncao (XXX.105.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.